Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-51.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-51.2020.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RAIMUNDA CONCEICAO SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELA AUTORA, OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 595, CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DO CONTRATO E DA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DIVERGÊNCIA PORQUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESENVOLVIDA DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO VALOR DO MÚTUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
,
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. Nº 0800370-51.2020.8.14.0107), movida por
RAIMUNDA CONCEICAO SANTOS DA COSTA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação, confirmando a antecipação de tutela.

Fica o requerido condenado a restituir, em danos materiais, à reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada

desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a

data da citação.

Condeno a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários e despesas processuais, o qual fixo em

10% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § 2º, do CPC.”

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 803033842, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitada por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelada firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do empréstimo consignado nº 803033842, no valor de R$4.608,00, dividido em 72 parcelas de R$131,51 iniciadas em Fevereiro/2015. Tal documentação veio acompanhada dos documentos pessoais da apelada, da rogada e das testemunhas entregues no momento da celebração do negócio jurídico. Nota-se, ainda, que o mencionando instrumento contratual observou as disposições do art. 595, Código Civil, posto que constante a digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas, revelando que uma pessoa de confiança estava presente no momento da celebração da avença.

Neste ponto, divirjo da manifestação ministerial, considerando que o
Parquet
exarou parecer pela manutenção da sentença de parcial procedência porque o Banco não teria trazido documento apto a demonstrar a efetiva contratação, sendo que, conforme dito anteriormente, foi acostado aos autos cópia do contrato questionado pela parte autora e que referido instrumento contratual atendeu aos requisitos legais exigidos para contratação com pessoa analfabeta.

Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para o recorrido a quantia de R$4.608,00, mediante ordem de pagamento, conforme se verifica no ID 8145389 - Pág. 3.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024